Tribunal: TCU
Processo: 018.566/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8529/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU e 7o da Resolução no 206, de 24 de outubro de 2007, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.566/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cezar Eduardo Lima Antunes (XXX.875.860-XX); Daniel Henrique Curti (XXX.266.230-XX); Harlen Pozzobon Silva (XXX.378.900-XX); Joao Carlos Wink Falcao (XXX.276.520-XX); John Thomas Pierri Corso (XXX.572.990-XX); Luiz Mario da Silva Santos (XXX.050.800-XX); Marta Arnold (XXX.076.170-XX); Nadia Cristina Marchiori Blos (XXX.017.030-XX); Tieta Moreira de Oliveira (XXX.412.480-XX); Vinicius Andrade Gulartt (XXX.803.070-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.